Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em vício oculto em veículo usado. A autora alega que o carro adquirido apresentou defeito grave (motor fundido) logo após a compra, o que gerou diversos transtornos e levou à realização de conserto por conta própria em oficina não autorizada.
2. A ré, vendedora do veículo, sustenta ter cumprido com os deveres contratuais, inclusive encaminhando o carro à oficina de sua confiança e fornecendo outro veículo substituto à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) saber se o vício apresentado no veículo configura defeito oculto capaz de ensejar a responsabilidade da vendedora, inclusive por danos morais; e(ii) saber se houve descumprimento contratual por parte da autora ao realizar conserto em oficina não autorizada, afastando o dever de indenizar por parte da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O vício no motor do veículo foi reconhecido como existente, mas a vendedora adotou providências para sanar o defeito dentro do prazo legal, encaminhando o bem à oficina contratada e custeando os reparos.
5. A autora desrespeitou cláusula contratual que condicionava a cobertura da garantia à realização dos consertos em oficina previamente autorizada pela vendedora.
6. A decisão afastou a incidência de danos morais por ausência de ilícito, considerando que os transtornos experimentados decorrem de situações comuns nas relações de consumo envolvendo bens usados.
7. Confirmada a improcedência dos pedidos da inicial, com majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. Não configura descumprimento contratual da vendedora o encaminhamento do veículo com vício oculto à oficina de sua confiança para conserto dentro do prazo legal.
2. O conserto do veículo em oficina não autorizada pela compradora afasta o dever de indenizar por parte da vendedora.
3. Situações ordinárias decorrentes da aquisição de veículo usado, ainda que com vício oculto, não ensejam automaticamente indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14, §3o, II; 18, §1o; 26, II, §3o; CPC, art. 85, §11.